Tribunal: TJMT
Processo: 1031443-06.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031443-06.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO GOMES FILHO - CPF: 103.094.621-34 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GOMES FILHO - CPF: 103.094.621-34 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer o direito ao fornecimento do medicamento Nintedanibe, destinado ao tratamento de fibrose pulmonar idiopática, por preenchimento dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a decisão da CONITEC e a existência de alternativas terapêuticas no SUS; e (ii) se há contradição apta a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou expressamente os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6, inclusive quanto à não incorporação do medicamento pela CONITEC e à inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS.

5. A fundamentação evidenciou que a análise da CONITEC é antiga e não reflete avanços científicos recentes, o que autoriza, em caráter excepcional, o fornecimento do fármaco.

6. Não se verifica omissão, pois todas as teses relevantes foram enfrentadas, nem contradição, uma vez que a decisão apresenta coerência lógica entre premissas e conclusão.

7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, especialmente em demandas de fornecimento de medicamento analisadas à luz do Tema 6 do STF, desde que o acórdão tenha enfrentado de forma fundamentada os requisitos fixados pela Corte Suprema.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471/RN (Tema 6), rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.5.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1846736/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.3.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo o direito ao fornecimento do medicamento Nintedanibe para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, ao fundamento de que restaram preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral.

Argumenta o embargante que o fornecimento do fármaco Nintedanibe, solicitado para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, foi expressamente rejeitado pela CONITEC, e que não houve comprovação de alternativas terapêuticas ineficazes no SUS.

Ressalta que o acórdão embargado deixou de analisar o ato administrativo da CONITEC, limitando-se a considerar apenas o laudo médico da parte autora, o que viola o dever de observância dos precedentes vinculantes e configura nulidade da decisão.

Defende, ainda, que os embargos de declaração são cabíveis e tempestivos, podendo ter efeitos modificativos, uma vez que a correção da omissão e contradição apontadas necessariamente implicaria alteração do julgado.

Em síntese, o Estado requer a anulação da decisão por afronta direta aos precedentes do STF e ao regime jurídico da súmula vinculante, com o consequente rejulgamento da matéria à luz dos requisitos fixados pela Corte Suprema.

O Município de Cuiabá, em suas contrarrazões, sustenta que os embargos não devem ser acolhidos, pois a decisão foi clara e fundamentada. Afirma que o medicamento Nintedanibe é de alto custo e fora do SUS, cabendo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade principal, conforme o Tema 793 do STF. Argumenta que os embargos buscam apenas reexaminar a matéria e requer a manutenção da decisão que atribuiu ao Estado a obrigação prioritária, com atuação subsidiária do Município apenas em caso de inércia.

O autor, por sua vez, sustenta que o acórdão examinou de forma completa e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a gravidade da doença e a necessidade do medicamento Nintedanibe, atendendo aos requisitos do Tema 6 do STF. Argumenta que o embargante busca apenas rediscutir o mérito, o que é incabível em embargos de declaração, razão pela qual requer a rejeição do recurso, em consonância com a jurisprudência do STF e com os princípios da dignidade da pessoa humana, da vida e da saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante, em síntese, sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teriam sido integralmente observados os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, especialmente quanto à análise da atuação da CONITEC e à existência de alternativas terapêuticas no âmbito do SUS, postulando, ao final, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

No caso concreto, não se configuram quaisquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado examinou de maneira expressa e fundamentada os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, concluindo pelo seu preenchimento com base no conjunto probatório dos autos.

Não há que se falar em omissão, pois todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas, inclusive aquelas relativas à atuação da CONITEC e à existência de alternativas terapêuticas no âmbito do SUS:

“
[...] O segundo requisito, por sua vez, refere-se à decisão administrativa de não incorporação do medicamento pela CONITEC. Constata-se que o exame técnico realizado pelo órgão ocorreu em 2018, ou seja, há mais de sete anos, sem notícia de reavaliações à luz de estudos recentes que apontam avanços no tratamento da fibrose pulmonar progressiva com o uso do Nintedanibe. Tal circunstância revela uma aparente omissão administrativa, especialmente quando considerada a crescente demanda de pacientes acometidos por essa patologia, os quais não encontram, nos medicamentos atualmente padronizados pelo SUS, alternativas terapêuticas eficazes. [...]
”

Igualmente, não se verifica contradição interna no julgado. A fundamentação desenvolve-se de forma lógica e coerente, partindo da análise dos requisitos jurídicos aplicáveis para, ao final, concluir pelo direito da parte autora ao fornecimento do medicamento. Não há incompatibilidade entre premissas e conclusão, tampouco afirmações inconciliáveis entre si.

A alegação de contradição, na realidade, decorre do inconformismo do embargante com a conclusão adotada, e não de qualquer incoerência interna da decisão.

Ademais, as razões recursais evidenciam que o embargante busca rediscutir o mérito da controvérsia, insistindo na tese de ausência de preenchimento dos requisitos do Tema 6, especialmente no que concerne à inexistência de reavaliação pela CONITEC e à suposta disponibilidade de alternativas terapêuticas.

Todavia, tais argumentos foram devidamente apreciados e afastados pelo acórdão, que, com base na prova dos autos, concluiu em sentido diverso.

Nesse contexto, observa-se que a insurgência do embargante, na verdade, reflete tão somente o inconformismo com o que fora decido, sem a demonstração de vício apto a justificar a integração do julgado, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026